Tribunal: TJDFT
Processo: 0747145-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBA DE CARÁTER PERMANENTE. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE E ABONO PERMANÊNCIA. DEVIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

2. A autora, ora primeira recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Esclarece que preencheu todos os requisitos para aposentadoria, por consequência o direito a receber o abono permanência. Informa que está juntado aos autos a sua RG comprovando que 17/08/2009, completou 50 anos, sendo que sua aposentadoria foi homologada em 14/10/2016, pois contava com 25 anos, 2 meses e 7 dias de tempo efetivo de exercício de magistério. Pelos documentos juntados aos autos a recorrente completou os requisitos para aposentadoria especial em 16/07/2016, conforme EC 41/2003.

3. A sentença entendeu que a recorrente não faz jus ao abono permanência, pois requereu aposentadoria no dia 04/05/2016 e não considerou a data que efetivamente a mesma se aposentou, que foi ter completado todos os requisitos para se aposentar. Requer a reforma da sentença.

4. O Distrito Federal ora segundo recorrente, também interpôs recurso inominado em face da sentença. Esclarece que o auxílio alimentação e auxílio saúde, tendo em vista tais parcelas não compõem a base de cálculo da licença prêmio em pecúnia, em razão do seu caráter indenizatório. Requer a reforma da sentença.

5. O Distrito Federal, ora recorrido, em contrarrazões, impugnou a falta dos fundamentos da sentença. Afirma que o recurso apresentado é um relatório do processo. No mérito reiterou o recurso do segundo recorrente.

6. A primeira recorrente, ora recorrida, não apresentou contrarrazões.

7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).

8. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação. Do que se extrai do processo, a conversão da licença-prêmio em pecúnia não foi integrada pelas parcelas reclamadas, pelo que a primeira recorrente faz jus, em parte, ao pagamento da diferença, do auxílio alimentação e auxílio saúde. O Abono Permanência já deveria ter sido pago desde quando a primeira recorrente preencheu os requisitos, qual seja, a contar de 31/08/2016 a 13/10/2016, já reconhecido pelo réu/recorrido, ID 32633411, pág. 6/15.

9. O Abono Permanência, conforme entendimento do STJ, tem natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, deve ser incluído na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia. Nesse sentido: AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018.

10. RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU/RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada para incluir o abono permanência na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia.

11. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido e não apresentação de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.